Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719594-64.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORMA SUELY FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante o teor da certidão de ID 67840866, foi certificado o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.000 (Tema 21) da relatoria do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Todavia, não houve o trânsito em julgado do referido julgamento. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado e, oportunamente, retornem-se os autos à conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador